Tribunal: TJDFT
Processo: 0723235-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723235-12.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAÍDA SUL POSTOS E SERVIÇOS LTDA, SEBASTIãO OLIVEIRA ALVES CORREIA, DIULLY FREIRE GOMES, MARIA CLEIDE OLIVEIRA CORREIA AGRAVADO: RAIMUNDO LIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAÍDA SUL POSTOS E SERVIÇOS LTDA, SEBASTIÃO OLIVEIRA, ALVES CORREIA, DIULLY FREIRE GOMES e MARIA CLEIDE DE OLIVEIRA CORREIA contra a decisão prolatada no ID 72750741 da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Cobrança no 0723737-45.2025.07.0001 proposta por RAIMUNDO LIRA, pela qual o MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília-DF deferiu tutela de urgência, para determinar a reintegração do agravado na posse do imóvel objeto do litígio. Esta Relatoria não admitiu o processamento do agravo de instrumento em relação ao pedido de aplicação dos institutos da supressio e da surrectio, bem como em relação à pretensão de afastamento da ordem de desocupação, em virtude da realização do depósito judicial parcial do valor devido, tendo em vista que tais questões não foram submetidas ao conhecimento do d. Magistrado de primeiro grau, evidenciado inovação recursal e supressão de instância. Quanto à demais matérias suscitadas pelos agravantes, embora admitido o recurso, foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (IDs 70522993). O agravado, nas contrarrazões ofertadas no ID 73732253, refuta a argumentação vertida pelos agravantes e postula a manutenção da r. decisão recorrida. Em consulta aos autos do processo de origem, constata-se que, após o deferimento da tutela de urgência, os agravantes promoveram a notificação do agravado, objetivando a entregar voluntaria do imóvel arrendado (ID 241159671). Tal manifestação caracteriza, prima facie, a perda do interesse recursal em relação à decisão objeto do agravo de instrumento. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informem se ainda persiste o interesse no julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de julho de 2025 às 12:04:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora